Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE. REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM 1o GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE SEU EXAME PELO TRIBUNAL. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROCESSUAIS. NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE. CUMPRIDOS OS REQUISITOS DOS ART. 384 E 569 DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU NULIDADE DO ATO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.
1. Parte dos pleitos ora pretendidos pelo impetrante no presente Habeas Corpus, já foram, por ocasião do julgamento anterior Habeas Corpus, analisados por essa 2a Turma Criminal, momento em que entendeu-se pela necessidade de manutenção da medida cautelar, não tendo havido, qualquer alteração fática posteriormente, salvo o aditamento da denúncia e seu recebimento pelo Magistrado, o que só reforça os fundamentos já expostos no HC 0721710-05.2019.8.07.0000. Habeas corpus inadmitido nessa parte.
2. Quanto à necessidade de trancamento da ação penal e imediata soltura da paciente em decorrência do período em que se encontra presa, tal qual manifestado, inclusive pelo Ministério Público em suas alegações, verifica-se que o referido excesso de prazo não foi submetido à apreciação do Juízo de origem de sorte que esse e. Tribunal de Justiça não é competente para analisar o pleito, sob pena de indevida supressão de instância. Habeas Corpus não admitido nessa parte.
3. No que se refere ao pedido de trancamento de ação penal em sede de Habeas Corpus, tem-se que a existência de entendimento pacificado no sentido de que tal medida deve ser excepcional, somente admitida quando, sem que seja necessária profunda análise probatória dos autos, for revelada atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou materialidade, o que não se verifica no presente caso.
4. O Código de Processo Penal disciplina, conforme estabelecido no art. 569, que as omissões da denúncia ou da queixa poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final, contudo, há que se entender que as omissões supridas não podem alterar substancialmente as imputações feitas ao acusado, sob pena de comprometimento do devido processo legal. Ademais, o art. 384 do CPP, apesar de não determinar mais a baixa do processo, não impede que o Magistrado, entendendo ser cabível nova definição jurídica do fato, em razão das provas produzidas nos autos, abra prazo para que o órgão ministerial adite a denúncia, a fim de que sejam feitas as correções necessárias, o que não ofende o princípio da imparcialidade.
5. Imparcialidade não pode ser confundida com indiferença e desdenho com os direitos deduzidos em Juízo, cabendo ao Magistrado, na presidência e direção dos trabalhos em audiência, abrir prazo para que o Ministério Público verifique a possibilidade de nova capitulação dos crimes sub judice, não sendo este obrigado a cumprir tal requisição, caso entenda de forma contrária.
6. Não há que se falar em qualquer nulidade ou ilegalidade em relação ao aditamento da denúncia, tendo em vista que foi o órgão ministerial que o ofereceu, respeitando o contraditório e a ampla defesa, segundo as disposições do art. 41 do CPP.
7. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.